Tribunal: TJDFT
Processo: 0747071-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. DEFERIMENTO EM PARTE. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO.
1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito.
2. No caso, a ação está na fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação, mantendo-se o arresto em relação à IEX Agência de Viagens unicamente pela vedação ao reformatio in pejus. De todo modo, não há que se falar na teoria da aparência para amparar o arresto em face das outras demandadas. É que as pessoas jurídicas possuem distintas personalidades, decorrendo disso a autonomia obrigacional e patrimonial. Em verdade, admitindo em tese a existência de uma relação consumerista, o fato de as empresas pertencerem ao mesmo grupo econômico pode autorizar o redirecionamento da ação contra a outra empresa do mesmo grupo que não integrou a relação de direito material entre as partes, desde que evidenciada a insuficiência de patrimônio do devedor principal, tendo em vista que se trata de responsabilidade civil subsidiária, nos termos do art. 28, § 2o, do CDC. Ou seja, a ação somente poderia ser ajuizada contra a sociedade que não integrou o vínculo de direito material quando demonstrada a escassez de bens no patrimônio do devedor principal para saldar o débito.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.